Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0701783-19.2020.8.07.0000 AI Agravante CAMILA NEIVA BATISTA Agravados CHANDRE DE ARAÚJO COSTA e MARIA APARECIDA FERNANDES ARAÚJO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Foi indeferido o pedido de concessão de liminar no plantão judicial – Id. 13913151. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora